Tribunal: STF
Processo: HC 250719
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Patricia Alves Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.451.304/PR (evento 13).



    A paciente foi condenada à pena de 7 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 8, fls. 60-77).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ante a inexistência de provas aptas a fundamentar o decreto condenatório. Argumenta que a paciente “declara em seu depoimento ser usuária de droga e, os entorpecentes apreendidos pelos policiais se destinavam a seu uso, porém nega que se destinava à comercialização.” Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado restou assim ementado (evento 13):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, com base nas Súmulas 284/STF, 7/STJ e 83/STJ. A parte agravante não impugnou especificamente a Súmula 83/STJ. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por falta de impugnação específica de todos os fundamentos, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não possui capítulos autônomos, exigindo impugnação integral. 



    5. A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, conforme entendimento consolidado.  IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo regimental no AREsp 2.451.304/PR, consignou que:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 1175-1176):



    Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por PATRICIA ALVES MOREIRA contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ.  Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito:



    (...).



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    (...).



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    Nesse contexto, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.



    Ademais, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação da paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente